Tribunal: TJMMG
Processo: 2000538-79.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DAS OMISSÕES AVENTADAS - TESES SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS - JULGAMENTO UNÂNIME - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consta dos autos que cada material apreendido pelos policiais militares designados para cumprirem os mandados de busca e apreensão foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição, no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo.
2. Os dados extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos com o líder da organização criminosa foram integralmente encartados nos autos, e estiveram durante todo o tempo à disposição das defesas técnicas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000538-79.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 24/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS OMISSÕES AVENTADAS – TESES SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS – JULGAMENTO UNÂNIME – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consta dos autos que cada material apreendido pelos policiais militares designados para cumprirem os mandados de busca e apreensão foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição, no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo. 2. Os dados extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos com o líder da organização criminosa foram integralmente encartados nos autos, e estiveram durante todo o tempo à disposição das defesas técnicas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jeferson Silvério Martins e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jeferson Silvério Martins, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, com os votos unânimes de seus integrantes, negou provimento ao recurso interposto pelo réu e deu provimento parcial ao recurso aviado pelo Ministério Público, para reformar parcialmente a sentença primeva e reconhecer a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (uso de arma de fogo). Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão embargado deve ser modificado, para sanar duas omissões. A primeira decorrente da falta de enfrentamento da tese defensiva, consistente na falta de lacre dos aparelhos de telefone celular apreendidos, e a segunda, relacionada à ausência de extração da integralidade das mensagens contidas nos mesmos aparelhos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais argumentos, requereu que sejam acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, caso seja este o entendimento desse tribunal, para sanarem-se as omissões levantadas pela defesa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme se sabe, os embargos de declaração previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) têm por escopo esclarecer ambiguidades, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão. De uma cuidadosa análise que procedi nestes autos, percebi que o objetivo do recorrente, revelado na sua peça recursal, se resume a uma tentativa de reabrirem-se os debates sobre a matéria julgada, as quais sustentou como tese defensiva. Com as devidas vênias da defesa, não vejo que tenha razão, quanto a suas alegações de ausência de análise da tese recursal de falta de lacres nos invólucros que contêm os aparelhos de telefone celular apreendidos com o líder da organização criminosa, Jonathan Magno Peres, vulgo Danone, e de extração parcial das mensagens contidas nos mesmos aparelhos. Com a leitura do trecho colacionado a seguir, constata-se que a decisão hostilizada foi fundamentada, demostrando, claramente, os motivos pelos quais a Câmara julgadora negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Veja-se: [...] Mostram os autos que cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação Hexagrama, foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), devidamente lacrado, com a transcrição no respectivo Relatório de Evento de Defesa Social (REDS), do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes, que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. Para além disso, e visando eliminar eventual dúvida que ainda persistir quanto a este tema, recorro às bem lançadas respostas do ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo às indagações da defesa nos autos n. 2000541-34.2021.9.13.0004, recurso de apelação interposto pelo corréu Rafael Henrique Ribeiro, evento 34, plenamente aplicáveis, não só este, como a todos os processos vinculados à operação Hexagrama. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Da precitada resposta ministerial peço vênia para transcrever os parágrafos a seguir, que servirão, por si só e segundo a minha compreensão, ao esclarecimento final da dúvida aventada: [...] A coleta das evidências foi realizada pelas equipes de policiais militares escaladas para o cumprimento dos mandados, que lacraram os dispositivos no local e os entregaram à Secretaria do GAECO em 06.03.2020, conforme detalhado no Auto de Busca N. 02/2020-P01 e REDS n. 2020-011685671-001. Os dados referentes a “como, quando, onde e por quem foram apreendidos estão nos referidos documentos. [...] Os referidos aparelhos foram recebidos pela Secretaria do GAECO em 06.03.2020 e permaneceram sob a custódia da Secretaria, devidamente isolados e preservados, sendo encaminhados ao GCOC em 12.03.2020, sob a responsabilidade do Ten Cel PM Nepomuceno. Os dados solicitados estão disponíveis nos documentos que acompanham esta manifestação. [...] O processo de extração é o recomendado pela empresa Cellebrite, nos termos de sua documentação. Como sabido, os dados são extraídos e copiados por meio do equipamento da Cellebrite, sem intervenção humana durante a geração dos dados brutos e com garantia de integridade dos dados mediante aplicação de funções criptográficas e outras tecnologias da empresa – eventuais alterações nos arquivos (já disponibilizados ao Juízo) seriam facilmente detectadas a partir da análise dos valores HASH calculados. Os dados solicitados (data, hora etc.) estão disponíveis nos relatórios de extração já apresentados ao Juízo. [...] A respeito da extração parcial das mensagens contidas nos mesmos aparelhos, de igual forma, não vejo que os embargos tenham que ser acolhidos. O embargante, assim como todos os demais advogados que patrocinam os interesses de seus clientes, neste e em inúmeros outros autos correlatos, todos relacionados à operação cognominada Hexagrama, tiveram acesso irrestrito aos autos, o que não se conforma com o prejuízo apontado. A testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno, repetidamente, afirmou, durante seu depoimento, ter encartado nos autos a integralidade dos dados extraídos dos smartfones apreendidos. Na oportunidade, deixou claro que os dados extraídos dos aparelhos e não reportados nos ofícios ou se referiam a particularidades dos envolvidos, que não deveriam ser publicizadas, ou não guardavam qualquer relação com os interesses dos processos. Ante todo o exposto, em face da inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, resta clara a intenção do embargante de conseguir um novo julgamento, com mais uma análise de mérito de suas pretensões, o que não se conforma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com a via eleita, razão pela qual rejeito os presentes embargos, por não preencherem os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator